Tribunal: TJES
Processo: 0000855-06.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000855-06.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA DAVID e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. LEI 14.905/2024. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de anulação de débito derivado de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a descaracterização do local do imóvel prejudicou a perícia técnica a ponto de anular a sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a legalidade da lavratura unilateral do TOI e a ocorrência de dano moral pela suspensão do serviço; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus de sucumbência e os parâmetros de atualização monetária pela Lei 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, na condição de destinatário das provas conforme os arts. 370 e 371 da Lei 13.105/2015, possui prerrogativa para avaliar a suficiência do acervo probatório, o que afasta a nulidade por cerceamento de defesa quando o laudo pericial demonstra a higidez do medidor e a inexistência de fraude.

4. A produção do Termo de Ocorrência e Inspeção sem a assinatura da consumidora e sem o efetivo contraditório desrespeita o rito estabelecido no art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, o que retira a força probatória do documento.

5. A interrupção do fornecimento de serviço essencial com fundamento em débito pretérito originado de apuração viciada configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
.

6. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial para reparação extrapatrimonial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A atualização do título judicial deve observar a taxa SELIC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, submete-se ao regramento da Lei 14.905/2024, com incidência de IPCA para correção e taxa SELIC deduzida do IPCA para os juros.

8. O acolhimento dos pedidos de nulidade do débito e de indenização demonstra decaimento de parte mínima da Autora, o que impõe ao Réu o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso da Autora provido.

Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção produzido unilateralmente carece de presunção de legitimidade para comprovar irregularidade no consumo. 2. A suspensão indevida de energia elétrica por dívida contestada gera dano moral presumido. 3. O arbitramento de danos morais em valor inferior ao pedido não caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 6º do art. 37 da Constituição Federal; art. 14 da Lei 8.078/1990; arts. 370 e 371 da Lei 13.105/2015; art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL; arts. 389 e 406 da Lei 10.406/2002; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Tema 699 (REsp 1.412.433/RS); TJES, Apelação Cível 5000886-30.2021.8.08.0049; TJES, Apelação Cível 0000100-47.2020.8.08.0036.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e lhe dar parcial provimento e conhecer do recurso de NEUZA DAVID DA CONCEIÇÃO e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e por Neuza David da Conceição, em face da sentença (id
18200520
) que, na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o TOI nº 3376449 e o débito dele derivado, no importe de R$ 6.360,07 (seis mil, trezentos e sessenta reais e sete centavos), bem como para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id
18200523
), a Apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia técnica restou prejudicada pela descaracterização do local promovida pela consumidora; (b) no mérito, a legalidade e regularidade do procedimento de apuração de fraude que culminou na lavratura do TOI, estritamente amparado na Resolução ANEEL nº 414/2010; (c) a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de exercício regular de direito a suspensão do fornecimento; (d) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a necessidade de adequação dos juros e correção monetária aos ditames da novel Lei nº 14.905/2024.

Por sua vez, em suas razões recursais (id
18200525
) a Apelante Neuza David da Conceição sustenta, em síntese: (a) que decaiu de parte mínima do pedido, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, atraindo a incidência da Súmula 326 do STJ, visto que o arbitramento de dano moral em valor inferior ao postulado não configura sucumbência recíproca; e (b) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da causa.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000855-06.2019.8.08.0069

APELANTE/APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADA/APELANTE: NEUZA DAVID DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e por Neuza David da Conceição, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Por ordem de prejudicialidade, passarei, primeiramente, ao exame do recurso interposto pela concessionária de energia elétrica.

Pois bem.

Conforme relatado, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. se insurge contra a sentença que declarou a nulidade do débito apurado por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

De plano, cumpre rechaçar a tese preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela concessionária recorrente.

A esse respeito, sublinhe-se que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil, avaliar a suficiência do acervo probatório para a formação do seu livre convencimento motivado.

No caso em apreço, embora o
expert
tenha pontuado a modificação do cenário fático no que tange à alvenaria do imóvel, tal circunstância não inquina de nulidade o laudo pericial.

Isso porque o cerne da controvérsia não reside exclusivamente na disposição física da fiação, mas sim na regularidade do ato administrativo (TOI) e na integridade do equipamento de medição. O perito, de forma minudente, logrou êxito em analisar o medidor retirado, constatando a inexistência de qualquer sinal de manipulação ou fraude no aparelho, além de identificar vícios procedimentais na lavratura do termo, como a ausência de assinatura da consumidora e a inclusão de custos administrativos indevidos.

Portanto, a "descaracterização do local" alegada pela concessionária revela-se inócua para desconstituir as conclusões técnicas sobre a higidez do medidor e a unilateralidade da apuração, matérias que prescindem da perquirição física interna do imóvel. Pelo princípio da instrumentalidade das formas e do "pas de nullité sans grief", não se declara nulidade quando a prova técnica, ainda que limitada em um aspecto periférico, mostra-se robusta e suficiente para o deslinde do mérito.

Rejeito, pois, a preliminar.

Vencido esse ponto, no que concerne à matéria de mérito objeto da presente controvérsia, é cediço que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é regida pelo disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, que, por sua vez, harmoniza-se com os preceitos protetivos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Ademais, a regularidade dos atos da concessionária deve estrita obediência à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época, atual Resolução nº 1.000/2021).

A este respeito, a referida Resolução, em seu art. 129, estabelece os procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, mediante notificação, para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012:

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

Nesse contexto, cumpre destacar que, muito embora a Apelante suscite a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude.

Como se depreende dos autos, a imputação de fraude no medidor de energia e a consequente lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) exigem da prestadora de serviço público a condução de um procedimento administrativo formal, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa ao usuário, não bastando a mera constatação unilateral de oscilação de consumo para legitimar a imposição de multas e a suspensão de serviço essencial.

No caso vertente, observa-se, pela detida análise do acervo probatório, em especial do Laudo Pericial elaborado, que o procedimento adotado pela EDP foi eivado de vícios, restando assentado pelo perito que o medidor retirado (nº 12948988) não apresentava qualquer sinal de adulteração. Além disso, constatou-se que não houve o devido levantamento de carga instalada no ato da inspeção e que o TOI nº 3376449 não foi assinado pela consumidora, configurando produção de prova estritamente unilateral. Somado a isso, o
expert
asseverou que houve a inclusão ilegal de "custo administrativo" (R$ 112,24) no cálculo de recuperação, violando as diretrizes da própria agência reguladora.

Denota-se, portanto, que a prova dos autos é suficiente a demonstrar a inobservância dos preceitos formais exigidos pela norma jurídica aplicável, restando evidenciado que a apuração unilateral realizada pela concessionária violou os princípios da ampla defesa e contraditório.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000886-30.2021.8.08.0049, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III – A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0000100-47.2020.8.08.0036; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.04.2024)

Extrai-se, ainda, que o corte do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma abrupta, com lastro em suposto débito pretérito oriundo de fraude apurada de forma viciada. Do ponto de vista lógico-jurídico, a suspensão de serviço essencial para compelir o usuário ao pagamento de dívida antiga e contestada traduz inegável falha na prestação do serviço e conduta arbitrária da concessionária.

Conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculante sob o Tema 699, afigura-se ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária.

Segundo o teor da tese firmada:

“
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

E como se depreende no caso
sub examine
, o ato ilícito praticado pela concessionária, ao interromper serviço de utilidade pública essencial sem o respeito ao devido processo legal administrativo, ultrapassa a esfera do mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo escorreita a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor se mostra razoável e proporcional aos parâmetros fixados por esta Corte em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – os consumidores sequer acompanharam a lavratura do TOI, nele constando a assinatura de terceiro (fl. 30), o que representa uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3413034. 3 – Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos três Apelados é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos. 5 - Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0000164-96.2020.8.08.0023; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada. 3. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000183-02.2021.8.08.0049; Relatora: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07.03.2023)

Noutro viés, no que tange ao pleito subsidiário da concessionária apelante acerca da aplicação da Lei Federal nº 14.905/2024 para o cômputo dos consectários legais, forçoso reconhecer a necessidade de aclaramento dos parâmetros a serem adotados.

Isso porque o magistrado de piso limitou-se a determinar a incidência de "correção monetária e juros de mora nos termos da legislação aplicável".

Tratando-se de comando genérico, e sobretudo por se tratarem os consectários legais de matéria de ordem pública, impõe-se a promoção da exata delimitação dos parâmetros de atualização do título executivo judicial, conferindo-lhe a necessária liquidez e segurança jurídica.

Assim, cuidando-se de indenização por danos morais com origem em relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação. Para tanto, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Tal critério deve prevalecer até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, marco da vigência da Lei Federal nº 14.905/2024, a atualização deverá observar o novo regramento dos artigos 389 e 406 do Código Civil (IPCA a título de correção monetária e, quanto aos juros, a taxa SELIC deduzida do IPCA).

Por fim, passo à análise do recurso de apelação interposto pela Autora.

Com efeito, depreende-se que a controvérsia recursal gira em torno da equivocada distribuição dos ônus sucumbenciais pelo Juízo
a quo
.

In casu,
a sentença reconheceu a sucumbência recíproca ao argumento de que a autora obteve indenização moral em valor inferior à totalidade pretendida em suas expectativas (porquanto pleiteou 10 salários mínimos na inicial e obteve R$ 3.000,00).

Não obstante, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o arbitramento de indenização extrapatrimonial em montante inferior ao vindicado na petição inicial não caracteriza decaimento da parte autora capaz de atrair a divisão do ônus sucumbencial.

Neste particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou tal matéria por meio do verbete sumular nº 326, cujo teor proclama que "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Desse modo, tendo a Autora logrado êxito nos seus dois pedidos principais (inexigibilidade do débito/nulidade do TOI e reconhecimento do dano moral), forçoso reconhecer que sucumbiu em parte mínima, cabendo à Concessionária Ré suportar a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

No que tange ao percentual da verba honorária, mantenho o patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Ante todo o exposto,
(a)
conheço e dou parcial provimento ao recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., apenas para aclarar a sentença e fixar que, sobre a condenação, incida a taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, a atualização observe a sistemática da Lei nº 14.905/2024 (IPCA e SELIC-IPCA);
(b)
conheço e dou provimento ao recurso de NEUZA DAVID DA CONCEIÇÃO, para afastar a sucumbência recíproca e condenar a concessionária Ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Por fim, deixo de arbitrar honorários recursais, ante o provimento, ainda que parcial, dos recursos interpostos, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº. 1.059).

É como voto.